Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. VULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. SÚMULA 28 DA TUJ. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar que o evento danoso se deu por culpa exclusiva do autor.
2. À época dos fatos, o Sr. Ivan estava internado em grave estado geral (ID. 55853130), vindo a óbito no curso do processo, razão pela qual os herdeiros/sucessores foram habilitados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente Ivan, que aufere rendimento bruto inferior a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos da Resolução 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Os documentos apresentados pela recorrente Michelle não são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Em relação às recorrentes Veruska e Jacqueline, ausentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício. Nos termos do art. 99, §6o do CPC, o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. No caso em exame, o recurso inominado foi interposto em forma de litisconsórcio, sendo que, em caso de sucumbência, as litisconsortes às quais não foi concedida a gratuidade podem ser condenadas ao pagamento das custas e honorários. Apresentadas as contrarrazões.4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Consta da petição inicial que o Sr. Ivan, à época com 79 anos, se encontrava internado na UTI do Hospital Santa Luzia quando recebeu ligação de suposto funcionário do Banco do Brasil para confirmar transações em sua conta corrente. Diante da não confirmação, o interlocutor lhe solicitou os dados bancários e pessoais para realizar o cancelamento das operações não reconhecidas, o que foi atendido.
6. Foram realizadas três operações financeiras não autorizadas pelo autor. Duas delas em 30/01/2023, sendo uma de R$ 15.000,00, às 16h47, e a outra de R$ 10.000,00 às 16h56. A terceira ocorreu no dia 31/01/2023, às 05h45, no valor de R$ 10.000,00. A contestação de débitos não foi aceita pelo requerido (ID. 55853155).7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
8. No caso específico, o consumidor é idoso, e deve ser reconhecida a sua situação de vulnerabilidade, em consonância com o Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, circunstância que impõe maior rigor da instituição financeira no controle da segurança.
9. A fraude alegada configura falha na prestação de serviços e faz incidir sobre o recorrente a responsabilidade pelos danos causados (art. 14, caput, CDC). Reitere-se que se trata de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelo banco e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
10. O fato de as transações terem sido realizadas em curto espaço de tempo (16h47 e 16h56) e de madrugada (05h45), todas de elevado valor, deveriam ter sido suficientes para que o banco agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço.11. Desse modo, não se mostra adequado atribuir a culpa pelo evento danoso ao consumidor, notadamente em razão de sua vulnerabilidade. Em consonância com o Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, deve merecer tratamento diferenciado.
12. O recorrido não se desincumbiu de comprovar a não ocorrência de defeito na prestação de serviços (art. 373, II, CPC). Ao contrário, agiu sem cautela e foi omisso ao não adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, principalmente se tratando de ausências de filtros de segurança para clientes idosos, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material. Além disso as operações destoavam do perfil da vítima. É dever da instituição bancária, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, oferecer mecanismos seguros de forma a evitar danos aos usuários do serviço. Por essa razão, deve a instituição financeira responder integralmente pelo dano.
13. Noutro vértice a fraude contou com a colaboração do autor, porquanto repassou seus dados e senha ao fraudador independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, mesmo diante da ampla divulgação do modus operandi dos golpes bancários e, assim, ambos deverão responder pelo prejuízo. Nesse sentido: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
14. Destarte, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e ré deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
15. Por outro lado, não ocorreu dano moral passível de indenização, visto que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos, não foi suficiente para atingir atributos de personalidade da vítima.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o banco réu na devolução de 50% dos valores das operações não autorizadas, ou seja, do prejuízo suportado pelo autor, no caso o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) que deverá ser corrigido monetariamente desde o respectivo desconto, acrescido de juros de mora a partir da citação.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.18. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.